Tribunal: TJSP
Processo: 3003254-32.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de existência de omissão quanto à ocorrência de prescrição – Afirmação de que houve retificação da data do trânsito em julgado da ação coletiva – Embargos acolhidos para fins de esclarecimentos diante da superveniência do despacho referido - No caso do processo n.o 0027112-62.2012.8.26.0053, é fato notório que trânsito ocorreu aos 17/06/2015, descabendo, neste

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de existência de omissão quanto à ocorrência de prescrição – Afirmação de que houve retificação da data do trânsito em julgado da ação coletiva – Embargos acolhidos para fins de esclarecimentos diante da superveniência do despacho referido - No caso do processo n.o 0027112-62.2012.8.26.0053, é fato notório que trânsito ocorreu aos 17/06/2015, descabendo, neste momento, discussão acerca do tema - Boa-fé das informações constantes de documentos oficiais e daqueles que as recebem e delas se utilizam nas relações jurídicas – Precedente do STJ - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3003254-32.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada FÁBIO LUIZ REZENDE DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003254-32.2020.8.26.0000/50001 -
2
VOTO No 19.783
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 3003254-32.2020.8.26.0000/50001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de existência de
omissão quanto à ocorrência de prescrição Afirmação de que
houve retificação da data do trânsito em julgado da ação
coletiva Embargos acolhidos para fins de esclarecimentos
diante da superveniência do despacho referido - No caso do
processo n.o 0027112-62.2012.8.26.0053, é fato notório que
trânsito ocorreu aos 17/06/2015, descabendo, neste momento,
discussão acerca do tema - Boa-fé das informações constantes
de documentos oficiais e daqueles que as recebem e delas se
utilizam nas relações jurídicas
Precedente do STJ -
Embargos rejeitados.
1. Trata-se de novos embargos de declaração
opostos pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO em face do acórdão
de fls. 34/42 que rejeitou o seu agravo de instrumento, interposto no
cumprimento de sentença movido por FABIO LUIZ REZENDE DOS SANTOS.
Afirma, em síntese, que remanesce omissão acerca
da data do trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo para fins de
apuração da ocorrência de prescrição. Aponta que o Juízo da 7a Vara da
Fazenda Pública (responsável pela ação coletiva) emitiu despacho
reconhecendo que o trânsito em julgado da fase de conhecimento se deu em
06.04.15. Assim, ocorreu a prescrição no caso em testilha e, em se tratando de
matéria de ordem pública, é possível seu reconhecimento pelo magistrado em
qualquer grau de jurisdição. Pugna pelo provimento do recurso, sanando-se o
vício apontado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003254-32.2020.8.26.0000/50001 -
3
2. Os embargos ficam acolhidos apenas para fins
de esclarecimento, sem efeitos infringentes.
Conforme já consignado nos anteriores embargos
de declaração opostos pela Fazenda Pública, a matéria atinente à prescrição
já foi apreciada no acórdão embargado, ocasião na qual dita alegação foi
rejeitada, nos seguintes termos:
“Também deve ser afastada a ocorrência da prescrição, pois, em se
tratando de cumprimento de sentença, o termo inicial da fase
executória firma-se pelo trânsito em julgado da ação coletiva (REsp
1654984/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017).
À vista disso, considerando que o trânsito em julgado da decisão
que concedeu a ordem no mandado de segurança ocorreu em
17/06/2015 e o cumprimento de sentença subjacente foi iniciado em
29/04/20, conclui-se que não transcorreu o lapso prescricional,
contado conforme a regra do artigo 1o, do Decreto n.o 20.910/32.”
Todavia,
como
apontado
pela
Fazenda
nos
presentes embargos, foi proferido despacho nos autos da ação coletiva, em
30.07.20, consignando que o trânsito em julgado efetivo daquela demanda se
deu em 06.04.15.
Nessas condições, entende a embargante que a
questão deve ser expressamente analisada à luz desse fato superveniente e,
por conseguinte, deve ser reconhecida a prescrição no caso em testilha, haja
vista a data do trânsito em julgado retificada.
3. Tratando-se de matéria de ordem pública,
considerando a superveniência do despacho supra referido, e para fins de
elucidar em definitivo a ocorrência da prescrição, aproveito a oportunidade
para esclarecer que descabe qualquer discussão acerca da data do trânsito
em julgado da ação coletiva n.o 0027112-62.2012.8.26.0053, uma vez que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003254-32.2020.8.26.0000/50001 -
4
diante de tantas ações que versam sobre o assunto e a prolação de diversos
julgados neste sentido, considera-se fato notório o trânsito em julgado aos
17/06/2015, vide: (Apelação Cível 1000592-38.2020.8.26.0483. Data do
Julgamento: 18/06/2020; Apelação Cível 1000155-94.2020.8.26.0483, Data do
Julgamento: 13/06/2020; Apelação Cível 1000540-42.2020.8.26.0483, Data do
Julgamento: 08/06/2020; Apelação Cível 1004822-60.2019.8.26.0483, Data do
Julgamento: 05/06/2020; Agravo de Instrumento 3001387-04.2020.8.26.0000,
Data do Julgamento: 29/05/2020; Apelação Cível 1000897-90.2018.8.26.0483,
Data do Julgamento: 13/09/2018, entre outros).
Ademais,
o
despacho
transcrito
nas
razões
recursais não é suficiente para desconstituir todos os julgados que tomaram
por base o trânsito em julgado aos 17/06/2015, em observância ao princípio da
boa-fé. Nesse sentido, já decidiu o C. STF (grifamos):
Agravo regimental nos embargos de declaração no
recurso extraordinário. Decadência. Ação rescisória.
Certidão emitida por meio do sítio eletrônico do STJ.
Data do trânsito em julgado certificada de modo
equivocado. Fé pública (art. 19, inciso II, CF). Erro
judiciário cujo ônus não pode ser imputado ao
jurisdicionado de boa-fé. Agravo regimental a que se dá
provimento. 1. Certidão emitida por meio do sítio
eletrônico do STJ contendo equívoco quanto à data do
trânsito em julgado de acórdão. Discussão acerca do
efeito jurídico a ser conferido a certidão reveladora de
falsos
dados
quando
a
parte
beneficiária
das
informações inverídicas não tenha contribuído para o
erro. 2. O art. 19, inciso II, da Carta da República
determina que se resguarde a boa-fé das informações
constantes de documentos oficiais e daqueles que as
recebem e delas se utilizam nas relações jurídicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003254-32.2020.8.26.0000/50001 -
5
Havendo quebra do binômio lealdade/confiança na
prestação do serviço estatal, o princípio da boa-fé há de
incidir a fim de que, no exercício hermenêutico da
relação a envolver o Direito e os fatos, as consequências
jurídicas reconhecidas sejam efetivamente justas. 3.
Havendo, como no caso dos autos, fator externo à
vontade da parte, imprevisível e inevitável, a inviabilizar o
exercício do direito processual no prazo legal, admite-se
a prorrogação do prazo decadencial para a propositura
da ação rescisória. 4. Agravo regimental provido para o
fim de dar-se provimento ao recurso extraordinário e
entender-se tempestiva a propositura da ação rescisória.
(RE 964139 ED-AgR, Órgão julgador: Segunda Turma,
Relator(a):
Min.
EDSON
FACHIN,
Redator(a)
do
acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 07/11/2017,
Publicação: 23/03/2018).
Desta forma, é caso de rejeição das alegações
trazidas pela FESP também nessa sede, mantendo-se o afastamento da
prescrição.
Saliento,
por
fim,
que,
inexistindo
efeitos
infringentes, era desnecessária a intimação da parte contrária para
manifestação.
Assim, acolho os embargos apenas para esclarecer
o ponto controvertido, sem efeitos infringentes.
3. Pelo exposto, acolho os embargos para
apreciar a matéria controvertida, porém, sem efeitos infringentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003254-32.2020.8.26.0000/50001 -
6
mantendo-se o desprovimento do agravo.
PONTE NETO
Relator